Tribunal: TJSP
Processo: 1004506-80.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - dÍVIDA - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE inexigibilidade - autor - apelo - pretensão - dano moral - INADMISSIBILIDADE - NOME - INSERÇÃO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DENOMINADA "serasa limpa nome" - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - NÃO PUBLICIDADE A TERCEIROS - FATO - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, da imagem OU ofensa a DIREITO DA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - dÍVIDA - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE inexigibilidade - autor - apelo - pretensão - dano moral - INADMISSIBILIDADE - NOME - INSERÇÃO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DENOMINADA "serasa limpa nome" - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - NÃO PUBLICIDADE A TERCEIROS - FATO - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, da imagem OU ofensa a DIREITO DA PERSONALIDADE - posicionamento consolidado - enunciado no 11 da turma especial da subseção II de direito privado do tribunal de justiça do estado de são paulo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - QUANTIA diminuta - ELEVAÇÃO - POSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC.

APELO Do AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.